Tribunal: TJDFT
Processo: 0752403-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL ADESIVO PROCESSO: 0752403-35.2020.8.07.0000 RECORRENTE: UNISYS BRASIL LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial adesivo interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PRELIMINAR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MATÉRIA DECIDIDA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. OFENSA À COISAS JULGADA. 1. Nos termos do artigo 505 do Código de Processo Civil, é vedada a reapreciação de matéria já decidida e acobertada pela preclusão. 2. Constatado nos autos que a decisão que homologa a liquidação da sentença aprovou os parâmetros dos juros e correção monetária, não pode a questão ser modificada, porque preclusa. 3. Agravo de Instrumento não conhecido. Unânime. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 85, §§ 1o e 3o, do CPC, afirmando ser necessária a condenação do recorrido em honorários de sucumbência pautados no valor integral da execução impugnada; c) artigo 85, § 11, do CPC, defendendo, de forma subsidiária, a majoração dos honorários recursais, tendo em vista a interposição de agravo de instrumento, bem como de recursos especial e extraordinário. Formula, ainda, pedido de publicação exclusiva em nome do advogado EMMANUEL BIAR DE SOUZA, OAB/RJ 130.522 (ID. 37076708). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte” (AgInt no AREsp 2.040.491/RS, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 29/6/2022). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere ao apontado malferimento ao artigo 85, §§ 1o e 3o, do CPC. Com efeito, ao assentar que os honorários “não foram fixados na decisão impugnada, como ocorre na hipótese em exame” (ID. 32151738), a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. No que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 85, § 11, do CPC, também não merece trânsito o inconformismo, pois o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “a orientação do STJ é no sentido de que ‘a majoração dos honorários advocatícios, a título de sucumbência recursal, pressupõe que tenha havido a fixação de honorários na instância a quo, ou seja, só é cabível nos feitos cm que for admissível a condenação cm honorários na instância a quo.’ (EDcl no Aglnt no AREsp 892.042/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/2/2017, DJe 8/2/2017.) III - Ademais, não cabe a majoração de honorários recursais, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC/2015, em recurso especial interposto contra acórdão de julgamento de agravo de instrumento que não ponha termo à demanda nem, portanto, fixe sucumbência na origem. Confira-se: AgInt no REsp 1.679.725/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 20/3/2018, DJe 27/3/2018” (AgInt no AREsp n. 1.781.141/SP, relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe de 10/12/2021). Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp 1515236/CE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 24/2/2022). Por fim, determino que as publicações relativas à insurgente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado EMMANUEL BIAR DE SOUZA, OAB/RJ 130.522 (ID. 37076708). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial adesivo. Publique-se. Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016